Tribunal: TJSP
Processo: 0015287-91.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da aplicação de juros de mora e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Possibilidade da incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Prazo

Ementa:

Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de sentença – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da aplicação de juros de mora e da aplicação do IPCA-E como forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento – Possibilidade da incidência de juros de mora legal pelo período compreendido entre a conta e a inscrição do precatório – Prazo constitucionalmente previsto para o pagamento respeitado (art. 100, § 5o, da CF) - Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 579.431, com repercussão geral reconhecida – Admissibilidade da atualização pela variação do IPCA-E –Trata-se de débito apurado decorrente de diferença pagamento de precatório – Entendimento do STJ – Decisão reformada somente em relação à correção monetária aplicada – Provido, em parte, o agravo, determinando-se o prosseguimento da execução com a elaboração de nova conta de liquidação, nos termos alinhavados neste julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0015287-91.2009.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE ALEXE
SOUZA BRANDAO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
2
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Jose Alexe Souza Brandao
Comarca: Mauá
Voto no 13.224
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho –
Cumprimento de sentença – Pagamento de diferença de
precatório - Controvérsia a respeito da aplicação de juros
de mora e da aplicação do IPCA-E como forma de correção
monetária entre a conta e o efetivo pagamento –
Possibilidade da incidência de juros de mora legal pelo
período compreendido entre a conta e a inscrição do
precatório – Prazo constitucionalmente previsto para o
pagamento respeitado (art. 100, § 5o, da CF) -
Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no
579.431,
com
repercussão
geral
reconhecida
–
Admissibilidade da atualização pela variação do IPCA-E
–Trata-se de débito apurado decorrente de diferença
pagamento de precatório – Entendimento do STJ – Decisão
reformada somente em relação à correção monetária
aplicada – Provido, em parte, o agravo, determinando-se o
prosseguimento da execução com a elaboração de nova
conta de liquidação, nos termos alinhavados neste
julgamento.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão do MM. Juiz de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, movido por José Alexe Souza Brandão, que, afastando a
impugnação do Instituto, homologou os cálculos da diferença de precatório pago,
elaborado pela contadoria no valor de R$ 4.914,93.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que não há diferença a ser paga, quer porque não há incidência
de juros entre a conta e a inscrição do precatório, quer pelo fato do débito ter sido
devidamente corrigido pela autarquia que utilizou corretamente o IPCA-E. Discorre
sobre a matéria debatida requerendo o provimento do agravo.
O agravo não foi conhecido pelo V. Acórdão de fls.69/74,
sobrevindo a interposição do Recurso Extraordinário pela autarquia, o qual, após o
regular processamento, foi dado provido pelo V. Aresto de fls. 129/130, reformando
o V. Acórdão desta C. Câmara, no sentido de reconhecer a dispensa do INSS em
efetuar o pagamento do porte de remessa e retorno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
3
Processado o agravo com o efeito suspensivo almejado, o autor
apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se extrai das cópias acostadas que instruíram o presente
agravo, o INSS foi condenado ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário
de benefício em favor do obreiro e mais consectários (fls. 15/20).
Em fase de cumprimento de sentença, elaborou-se a conta de
liquidação no valor de R$ 65.077,58 (fls. 22/31), inscreveu-se o precatório em
01/07/2007, e o pagamento foi realizado pelo INSS em 28/05/2008 no valor de R$
74.336,77 (fls. 49).
A contadoria judicial, em atendimento à determinação do
magistrado de primeiro grau apurou diferença do precatório pago no valor de R$
4.914,93 (fls. 52).
Após a manifestação das partes, o MM. Juiz a quo houve por
bem em afastar a impugnação do Instituto e acolher os cálculos da diferença de
precatório pago, elaborado pela contadoria no valor de R$ 4.914,93 (fls. 61), dando
origem ao presente agravo de instrumento.
Observo que a controvérsia estabelecida neste agravo cinge-se
quanto a aplicação dos juros de mora no período compreendido entre a conta
original e a expedição do precatório, bem como quanto ao índice correto a ser
observado em relação à correção monetária entre os cálculos da liquidação e o
pagamento do requisitório.
No tocante aos juros de mora, respeitados entendimentos em
contrário, entendo devido o seu cômputo no lapso de tempo compreendido entre a
data da conta e a inscrição do precatório.
Nos termos majoritariamente adotados pela Câmara, a
incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional,
hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna.
Aliás, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com
repercussão geral reconhecida (tema 96), que incidem juros de mora no período
compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) ou do precatório:
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA

DÍVIDA

REQUISIÇÃO
OU
PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre
a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório. (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
579.431
RIO
GRANDE DO SUL RELATOR :MIN.
MARCO
AURÉLIO
-
DATA
DE
PUBLICAÇÃO DJE 30/06/2017 - ATA No
101/2017. DJE no 145, divulgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
4
29/06/2017)”
De ser considerado ainda como data da inscrição o dia primeiro
de julho de cada ano, não convencendo o empréstimo que se dá à data da elaboração
da conta ou da expedição do precatório ou do requisitório como tal.
Isto em razão da marcante distinção que o texto constitucional
confere à referida data, relevante para o credor acidentário em relação ao
recebimento de seu crédito, por um lado, e, por outro, como marco oficial uniforme
de inscrição de todos os precatórios até então relacionados.
No caso dos autos, conforme se depreende do demonstrativo
apresentado pela contadoria judicial (fls. 32), os juros de mora foram aplicados no
período de 04/2005 (data da elaboração da conta) a 07/2007 (data da inscrição do
precatório), logo, corretamente aplicados pelo contador os juros em continuação.
Com relação à correção monetária, tratando-se de diferença de
precatório apurada antes da vigência da Lei 11.960/09, não se aplica, ao caso
concreto, a decisão do E. STF de março de 2015 que modulou a declaração de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325.
A divergência da matéria aqui discutida diz respeito ao índice a
ser aplicado para a correção monetária no período da conta de liquidação elaborada
em 04/2005 até o pagamento do precatório (05/2008), se o IPCA-E ou IGP-DI.
Sobre o tema, a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao tratar o assunto, notadamente no julgamento dos Resp 754.864/SP,
823.870/SP e 746.1 18/SP, deixou assentado que, na atualização dos débitos
previdenciários remanescentes objeto de pagamento via precatório, deve ser
observada a variação da UFIR, adotando-se, após a sua extinção, o IPCA-E.
Do primeiro dos citados Embargos de Divergência, da lavra do
Ministro Arnaldo Esteves Lima, extrai-se que:
"...Da mesma forma me manifestei quando do
julgamento do REsp 834.2 37/MG, de minha
relatoria, in DJ 18/9/06. Esse entendimento
no sentido de que, para fins de atualização do
precatório complementar, deve ser utilizada a
UFIR e o IPCA-E, vem sendo adotado em
diversos julgados da 3" Seção deste Tribunal,
como se pode observar de inúmeras decisões,
a saber: AgRg no REsp 657.653/PR, Rei. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJ 27/3/06;
REsp
1.023.223/SP,
Rei.
Min.
FELIX
F1SCHER, DJ 7/3/08; REsp 930.480/DF, Rei.
Min. LAURJTA VAZ, DJ 11/3/08; REsp
956.567/SP, Rei. Min. NAPOLEAO NUNES
MAIA FILHO, DJ 17/9/07; AgRg no Ag
866.128/SP, Rei. Min. JORGE MUSSL DJ
20/2/08 e REsp 879.199/MG, Rei. Min. JANE
SILVA (Des. Convocada do TJ/MG), DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
5
21/2/08. entre outros.”
Assim, para aclarar quaisquer dúvidas cumpre fazer uma breve
exposição da matéria.
A Lei 8.870/94, que alterou dispositivos das Leis 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, estabeleceu em seu art. 18:
“Nas ações que tenham por objeto o
pagamento de benefícios previdenciários, os
valores
expressos
em
moeda
corrente
constantes da condenação serão convertidos,
à data do cálculo, em quantidade de Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, ou outra
unidade de referência oficial que venha
substituí-la, manifestando-se as partes em
cinco dias”.
Do que se extrai do referido dispositivo legal é que não se trata
de indexador para atualização de benefícios previdenciários, mas, sim, de
atualização de valores pagos mediante precatório, decorrentes de condenação
judicial.
Neste passo, correto é afirmar que, no que diz respeito à
correção monetária de parcelas pagas em atraso, cujos valores são expressos em
moeda corrente e constantes da condenação, deve ser observado o comando
estabelecido no art. 41, § 7o, da Lei 8.213/91, posteriormente revogado pela Lei
11.430/06, aplicando-se os chamados "índices previdenciários".
Em relação à conversão dos valores a serem pagos por
precatório, eles devem ser convertidos, à data do cálculo, em quantidade de Unidade
Fiscal de Referência - UFIR ou em outra unidade de referência oficial que venha a
substituí-la.
Ademais, não há nenhum outro dispositivo da mesma lei que
permita concluir que referido indexador passou a substituir os índices de correção
monetária estabelecidos na legislação previdenciária. O diploma legal tratou, tão-
somente, de indexação do débito judicial, já devidamente liquidado, a um fator de
conversão.
De uma interpretação sistemática, teleológica e contextualizada
de toda a legislação previdenciária, chega-se à conclusão de que, segundo a
inteligência do art. 18 da Lei 8.870/94, os valores decorrentes do atraso no
pagamento dos benefícios previdenciários serão corrigidos monetariamente pela
variação do INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro
de 1994), URV março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995),
INPC (julho de 1995 a abril de 1996) e IGP-D1 (a partir de maio de 1996). Tais
valores, expressos em moeda corrente, seriam, tão-somente, para a preservação do
valor da moeda, convertidos em UFIR a partir de janeiro/92 e, após a extinção desta,
corrigidos pelo IPCA-E, a teor do disposto no art. 23, § 6o, da Lei 10.266/01,
posteriormente repetido pelo art. 25, § 4o, da Lei 10.524/02, e, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
6
sucessivamente, até a edição da Lei 11.514, de 13/8/07, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2008 (art. 31, § 6o).
Deste modo, tenho que se trata de dois institutos diferentes. O
débito previdenciário é um instituto oriundo de uma demanda de natureza
previdenciária, de caráter alimentar. Por outro lado, o precatório é uma ordem
judicial de pagamento de débitos da Fazenda Pública, originado de sentença judicial
transitada em julgado. Portanto, no instituto do precatório está incluído também o
débito previdenciário, o qual deve obedecer às regras previstas na legislação
orçamentária.
Como se vê, a UFIR e o IPCA-E - que, posteriormente, veio a
substituí-la, são indexadores aplicáveis aos precatórios, cuja lei de regência é a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, enquanto que o IGP-DI e os demais índices
anteriormente mencionados são aplicáveis por ocasião da elaboração dos cálculos
dos benefícios previdenciários objeto de liquidação de sentença.
Assim e tendo em vista o enfoque dado à questão pela Corte
Superior, curvo-me àquele entendimento, ficando, por consequência, reconhecido
que, como no caso em comento, a apuração de eventual saldo residual do precatório
deverá se dar tomando-se como parâmetro de correção do débito requisitado a
variação do IPCA-E.
Neste sentido, também o entendimento desta C. Câmara.
Confira-se:
“EXECUÇÃO ACIDENTARIA - APURAÇÃO
DE
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
ATUALIZAÇÃO
PELA
VARIAÇÃO
DA
UFIR/IPCA-E - ADMISSIBILIDADE. "A
atualização do débito acidentário apurado,
objeto de pagamento via precatório, se dá
mediante emprego da variação da UFIR e,
após a sua extinção em outubro de 2000. pelo
IPCA-E. consoante recente entendimento
advindo do Superior Tribunal de Justiça"'.
Agravo de instrumento provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
9026886-73.2006.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
5V
JUDICIAL,JURI/EXEC.CRIMINAL;
Data do Julgamento: 15/12/2009; Data de
Registro: 22/01/2010)”
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS
DE PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DAS
PARCELAS QUE DERAM ORIGEM AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0015287-91.2009.8.26.0000 -Voto no 13.224
7
CÁLCULO SUBMETIDO AO REGIME DO
PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA DE VALOR SUJEITA A CRITÉRIOS
PRÓPRIOS DE ATUALIZAÇÃO. UFIR E
IPCA-E.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0171823-67.2008.8.26.0000;Relator Valdecir
José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes
do
Trabalho;
Data
do
Julgamento: 29/09/2009; Data de Registro:
22/10/2009)”
Deste modo, impõe-se o acolhimento, em parte, do recurso
autárquico para determinar a substituição, no cálculo aprovado pelo magistrado de
primeiro grau (fls. 32), da variação do IGP-DI pelo acumulado do IPCA-E na
apuração de eventual diferença do precatório.
Diante deste panorama, tenho que a r. decisão de primeiro
grau merece reforma tão somente em relação à correção monetária aplicada nos
cálculos para apuração de eventuais diferenças do precatório pago, devendo, neste
particular, a execução ter prosseguimento com a elaboração de nova conta nos
termos acima expostos.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao agravo autárquico, determinando o prosseguimento da execução com a
elaboração de nova conta da diferença do precatório nos termos acima expostos.

JOÃO ANTUNES
Relator